Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-09.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Relação de consumo. Falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa aérea configurada. O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. Danos materiais. Cabimento. Danos morais in re ipsa. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos critérios de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Relação de consumo. Falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa aérea configurada. O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. Danos materiais. Cabimento. Danos morais in re ipsa. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que não comporta revisão. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.